Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$1.113,05 (mil cento e treze reais e cinco centavos), a título de indenização por dano material, bem como R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que as operações bancárias contestadas pela autora/recorrida ocorreram por falha na prestação de serviços do recorrente, uma vez que não foi demonstrada a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 14, §3o, do CDC. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada pela recorrida é suficientemente capaz de atingir a sua honra e ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.
3. O recorrente alega que, após ser devidamente apurada a contestação formulada pela recorrida, não teria sido detectada qualquer invasão/irregularidade na conta bancária dela, tampouco pedido de recuperação de senha em data anterior as transações realizadas. Sustenta que as transações teriam sido realizadas após a confirmação de todos os dados pessoais da recorrida.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões, ID. 57121179.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão (ID. 57121170 e ID. 57121173). Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
9. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “No caso em apreço, a parte autora registrou o B.O de ID. 167377037 e comunicou à ré a fraude praticada por terceiros (ID. 167377035, pág. 7/11). A ré, ao seu turno, não apresentou contestação oportunamente, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora. Portanto, está comprovada a invasão na conta bancária da autora por terceiros, o que ocorreu por falha na segurança do sistema operacional da ré. Portanto, entendo que as operações contestadas pela autora ocorreram por falha na prestação dos serviços da ré, em razão de fortuito interno à sua atividade empresarial (art. 14 do CDC), não sendo possível o acolhimento da tese de defesa, sob pena de ser repassado ao consumidor os riscos econômicos dos serviços prestados pela parte ré e deixar com ela apenas os ganhos da sua exploração, em clara situação de desvantagem em prejuízo unilateral do consumidor.”.
10. Por último, ressalto que o Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital não pode ser usado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6o da Lei no 9.099/95).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões.